Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-91.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000752-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), LAZARO ALVES DE LIMA - CPF: 325.863.371-15 (APELADO), ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA - CPF: 459.884.121-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO TARDIO DE CÂNCER - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a negligência no atendimento em unidade básica de saúde, uma vez que o diagnóstico por doença grave tardou significativamente.

2. Acertada a responsabilização objetiva do ente federativo pela negligência no atendimento junto à UBS, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação de danos extrapatrimoniais, porquanto a situação expôs o recorrido a elevado risco de vida, ante a desídia na realização de diagnóstico.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAZARO ALVES DE LIMA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, arbitrando a reparação em danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, alega o apelante que houve cerceamento da defesa, uma vez que foi indeferido o pedido produção de provas testemunhal e o depoimento pessoal da parte apelada.

Assevera ainda que não houve qualquer omissão no tratamento do apelado na rede pública de saúde, bem como não restou comprovado omissão, negligência, imprudência ou imperícia do profissional que atendeu o recorrido no posto de saúde.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 144931665.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, haja vista a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA - DA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS

Registro inicialmente que, embora a Apelante traga a argumentação como mérito recursal, a mesma é matéria preliminar, haja vista tratar-se de nulidade processual de natureza absoluta.

Feita esta observação inicial, passo a decidir.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o juízo “a quo” não realizou audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LAZARO ALVES DE LIMA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, arbitrando a reparação em danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que o apelado alega ter buscado a unidade básica de saúde “Jardim das Mangueiras” do município, ora apelante, momento em que foi requerido o exame de PSA, o qual teve como resultado valor que se mostrou acima dos níveis esperados.

Nesse contexto, alega o recorrido que foi dispensado da unidade por uma enfermeira que alegou ser uma alteração muito pequena no resultado do exame, motivo pelo qual não necessitaria de maiores preocupações ou cuidados, bem como relata não ter sido atendido por médico na ocasião.

Nesse sentido, assevera que meses após o primeiro exame, ao refazer o exame de PSA, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata que culminou em cirurgia para a retirada do câncer e demais tratamentos.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
assim consignou:

O município, em sua contestação, reconheceu que solicitou o PSA do requerente em fevereiro de 2020 (ordem cronológica dos acontecimentos em p. 5). Além disso, no respectivo PSA, juntado em id. 74931659, consta “Dr(a). SONIA NUNES DOS SANTOS (ENFERMEIRA)” no campo relativo ao “Médico” solicitante do exame.

Considerando a idade do requerente e seu nível de PSA em fevereiro de 2020, fica claro que a UBS do Jardim das Mangueiras agiu de forma negligente diante da situação apresentada naquele momento. Não caberia ao paciente, leigo no assunto, fazer a triagem do próprio atendimento, questionar o serviço prestado ou as orientações recebidas pelo profissional de saúde que lhe atendeu.

O requerido afirmou, ainda, que o autor não acostou aos autos nenhuma comprovação das alegações sobre o atendimento prestado pelo município. Entretanto, cabe constar que a ficha de atendimento do paciente deveria ser mantida arquivada na própria unidade de saúde do município, porém, nenhum documento foi juntado a fim de comprovar que o requente foi plenamente atendido por um médico ou que tenha recebido toda atenção necessária ao seu caso. (...)

Desta forma, vislumbro a caracterização de conduta ilícita, demonstrada pelos profissionais de saúde da UBS do Jardim das Mangueiras, diante da alteração contida no exame de PSA do requerente, não procedendo de forma adequada diante da condição em que o paciente se encontrava.

Pois bem.

Ante tais constatações na sentença objurgada, evidencia-se que a desídia da UBS, bem como do agente público que avaliou o exame do recorrido, contribuiu para que não tenha ocorrido o célere diagnóstico do câncer de próstata, atuando tal fator como causa determinante para seu agravamento, não se podendo precisar, até mesmo, se uma tempestiva e incisiva intervenção médica, submetendo a parte recorrida, imediatamente, a diagnóstico e tratamento adequado, teria evitado mal maior, haja vista a necessidade de cirurgia para a retirada da próstata, o que resultou inclusive no afastamento laboral do recorrido, bem como a necessidade de uso de fraudas.

Desse modo, analisando os autos, observa-se que o caso vertente revela hipótese de má-prestação do serviço público de saúde, incorrendo o corpo médico responsável pelo atendimento inicial em nítida negligência, deixando de realizar o aprofundamento necessário no diagnóstico e, por consequência, no direcionamento a tratamento adequado o mais rápido possível, configurando responsabilidade civil da administração municipal pelos danos suportados.

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO DE DIAGNÓSTICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO
E NA GUARDA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COM INFLUÊNCIA CAUSAL PARA O DESFECHO – EXTRAVIO DE EXAME EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, O QUE INVIABILIZOU ANÁLISE MAIS APROFUNDADA E TEMPESTIVA DO ACHADO RADIOLÓGICO –
RETOMADA DA INVESTIGAÇÃO QUASE 10 MESES DEPOIS, QUANDO CONFIRMADA A MALIGNIDADE DO TUMOR
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MASTECTOMIA TOTAL, COM RECONSTRUÇÃO DE MAMA – Posterior rejeição da prótese, causando deformidade permanente - Abalo psicológico decorrente da situação - Responsabilidade objetiva configurada, nos termos do art. 37, § 6o da CRFB – Viabilidade da reparação de danos materiais comprovados, morais e estéticos – Necessidade de assegurar, também, a continuidade do tratamento médico em outro município – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0000395-29.2015.8.26.0240; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Iepê - Vara Única; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - SAÚDE - DIAGNÓSTICO TARDIO -
NATUREZA OBJETIVA - CONDUTA, DE TODO MODO, CULPOSA -
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

(...) 2. Está bem demonstrado que um diagnóstico por doença grave tardou significativamente, nada obstante os alentados sintomas. Desleixo (que chega a caracterizar culpa) que por si só causou padecimento representativo, indo além da responsabilidade objetiva.

Danos por danos morais arbitrados em R$ 40.000,00 que são majorados para R$ 60.000,00. 3. Recurso do Município de Criciúma desprovido
; sucesso em parte da apelação adesiva.

(TJSC, Apelação n. 0302568-46.2019.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 06-09-2022).

Assim, foi acertada a responsabilização objetiva do ente federativo pela negligência no atendimento junto à UBS, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação de danos extrapatrimoniais, porquanto a situação expôs o recorrido a elevado risco de vida, ante a desídia na realização de diagnóstico.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023